Tribunal: TJPA
Processo: 0808473-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808473-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR DA SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTR A MULHER. TRACAMENTO DE AÇÃO. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
O paciente não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal. Apuração da participação e da conduta do paciente não cabe em sede de
habeas corpus
por demandarem exame aprofundado de provas,
por ser procedimento rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
A autoridade impetrada entendeu que a denúncia preenchia os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Ordem denegada.

ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA JULGAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em que pesem os argumentos deduzidos a impetração, não conheço a alegação de incompetência do Juízo da Vara especializada para conhecer, processar e julgar o processo-crime de origem, não sendo matéria a ser desatada em sede de
habeas corpus
, tratando-se de questão a ser resolvida na via própria e típica da exceção de incompetência. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Victor da Silva Moreira
, figurando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira.

Extrai-se dos autos que o paciente
foi denunciado pelo Ministério Público no dia 12.04.2021, pela suposta prática da conduta delituosa tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.

O impetrante busca através do presente remédio heroico objetiva o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa, diante do não indiciamento do paciente ao final do inquérito policial, bem assim, pela incompetência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar para o prosseguimento da persecução penal, face a inexistência de vinculo afetivo entre paciente e suposta ofendida.

Em razão de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos para o desembargador Romulo Ferreira Nunes que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinando pelo conhecimento e denegação

da ordem. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

O Impetrante fundamenta o presente writ
na

ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por não estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva
vez que
não há indiciamento do paciente ao final do inquérito policial, bem assim, pelo fato do mesmo se encontrar em local diverso da vítima no momento em que o crime ocorreu.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentram na seara das provas , o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como se sabe, a análise d
o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, por constituir medida excepcional, só é admissível quando verificada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a condenação, ou ainda, a existência de causa extinção da punibilidade.

Assim, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

No caso em concreto é incabível a análise da tese de atipicidade da conduta referente ao crime do artigo 129 do Código Penal, sendo

as co
nsiderações acerca de exame aprofundado de fatos e provas, são questões nitidamente incompatíveis com o âmbito estreito do
habeas corpus
, devendo ser suscitadas no decorrer da instrução criminal e resolvidas na sentença.

No que concerne a alegação de que o no inquérito policial foi concluído, sem o indiciamento do paciente pela autoridade policial, deve-se importante salientar que o inquérito policial é mero elemento informativo para esclarecimento dos fatos, cabendo ao Ministério Publico a prerrogativa de oferecer ou não a ação penal.

Por outro lado, a autoridade impetrada entendeu que a denúncia preenchia os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, diante da ocorrência de fato típico, antijurídico e culpável, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, contendo dados suficientes para o desenvolvimento da ação penal, sendo que no decorrer da instrução processual serão valoradas todas as provas sobre existência ou não do crime.

Assim, faz-se necessário o prosseguimento da ação penal, para que se proceda à apreciação de provas e seja apurada a participação e conduta da paciente, o que, como já exposto, não cabe em sede de
habeas corpus
. Neste sentido é o entendimento reiterado desta E. Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 147 C/C ART. 61, II, CF C/C ART. 7º DA LEI N. 11.340/06). ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROCESSAMENTO DA
AÇÃO
. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TAL ANÁLISE SER FEITA PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. A
AÇÃO
DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE HÁ DE SER ADMITIDA QUANDO EVIDENCIADA, DE PLANO E INEQUIVOCAMENTE, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. A
AÇÃO
DE HABEAS CORPUS CONSTITUI VIA ESTREITA E, PORTANTO, INADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS CUJA DEMONSTRAÇÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA OU PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ORDEM
DENEGADA
. UNÂNIME. [...]

HC
0007345-77.2012.8.14.0051 – Rel. Desª Vera Araújo – J. em 26/01/2015.

No que concerne à alegação de incompetência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher para processar e julgar a ação penal
0801093-51.2021.8.14.0005
, sob alegação de que

Em que pesem os argumentos deduzidos a impetração, não conheço a alegação de incompetência do Juízo da Vara especializada para conhecer, processar e julgar o processo-crime de origem, não sendo matéria a ser desatada em sede de
habeas corpus
, tratando-se de questão a ser resolvida na via própria e típica da exceção de incompetência. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1. Diante dos contornos concretos em que deduzida na peça vestibular, a alegação de incompetência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas para conhecer, processar e julgar o processo-crime de origem não vai conhecida, por não se tratar de questão a ser desatada em sede de habeas corpus, mas sim na vi própria e típica da exceção de incompetência
. [...] 3. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, considerando a quantidade de réus, de testemunhas arroladas e o recente aditamento à denúncia, a autoridade judicial impetrada vem conduzindo o feito dentro dos limites da razoabilidade, estando a instrução prestes a ser encerrada. Neste passo, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.”

Habeas Corpus, Nº 70077281608, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 26-04-2018

Neste contexto, na via restrita do habeas corpus, não cabe estabelecer qual a Juízo competente para julgar o processo-crime,
tendo tal incidente sede própria para desate da controvérsia.

Isto posto, conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/09/2021